Tribunal: TJMT
Processo: 1016240-93.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016240-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SALVADOR SOUZA DE LIMA - CPF: 177.970.121-72 (AGRAVANTE), GILDENI FERREIRA DE LIMA - CPF: 453.303.521-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ANTONIO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 420.535.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:

SALVADOR SOUZA DE LIMA
E
GILDENI FERREIRA DE LIMA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL
SA

AUTOS DE ORIGEM
:
0003003-78.2017.8.11.0100

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBAS ALEGADAMENTE IMPENHORÁVEIS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Salvador Souza de Lima e
Gildeni
Ferreira de Lima contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados. Os agravantes alegaram que os valores constritos têm origem previdenciária e são essenciais à subsistência, sendo, portanto, impenhoráveis, especialmente em razão do estado de saúde grave do agravante Salvador. Requereram a concessão de efeito suspensivo e a posterior reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores penhorados possuem natureza previdenciária e, por conseguinte, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC; (
ii
) estabelecer se a constrição judicial compromete a subsistência dos agravantes a ponto de justificar o desbloqueio com base na dignidade da pessoa humana e no mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento limita-se à análise da legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória recorrida, não comportando revisão ampla do mérito da execução.

O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, mas atribui à parte interessada o ônus de demonstrar a origem protegida dos valores.

A conta atingida pela penhora (
Sicredi
) não é a mesma utilizada para o recebimento do benefício previdenciário (Banco do Brasil), sendo os valores constritos provenientes de transferências bancárias de terceiros, sem comprovação de vínculo com aposentadoria ou subsistência.

Os extratos bancários revelam que os valores bloqueados na conta do Banco do Brasil — onde se recebe o benefício previdenciário — foram ínfimos e já desbloqueados automaticamente, evidenciando que a decisão do juízo de origem foi cautelosa e proporcional.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a impenhorabilidade de valores não se
presume
, exigindo prova robusta de que os recursos são destinados ao mínimo existencial, o que não se verifica no caso.

Inexistem elementos probatórios concretos de que a manutenção da penhora afeta gravemente a saúde ou a sobrevivência dos agravantes, não se configurando os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à parte executada comprovar que os valores penhorados possuem origem previdenciária para que sejam considerados impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A mera alegação de comprometimento à subsistência não é suficiente para afastar a penhora, sendo necessária a demonstração concreta e documental do risco à dignidade da pessoa humana.

A impenhorabilidade de verbas não se presume e não se estende automaticamente a contas distintas daquelas utilizadas para o recebimento de benefício previdenciário.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
833, IV
; 373, I; 995, parágrafo único; 300; 854, § 3º, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

– STJ,
AgInt
no
AREsp
2774351/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.04.2025,
DJe
05.05.2025.

– TJDF, AI 0732471-90.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5ª Turma Cível, j. 01.03.2023.

– TJPR, AI 0050592-61.2022.8.16.0000, Rel. Des. Salvatore
Antonio

Astuti
, 1ª Câmara Cível, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por Salvador Souza de Lima e
Gildeni
Ferreira de Lima contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados, sob o fundamento de ausência de comprovação da origem previdenciária dos valores constritos.

A decisão agravada sustentou que os valores bloqueados em conta da cooperativa
Sicredi
não possuem natureza previdenciária, pois não decorrem diretamente de benefício de aposentadoria, mas de transferência bancária
proveniente de terceiros. Destacou-se ainda que os bloqueios ocorridos na conta do Banco do Brasil — onde efetivamente é creditado o benefício previdenciário do agravante — foram de montante irrisório e, por isso, foram automaticamente desbloqueados.

Inconformados, os agravantes sustentam que os valores bloqueados são provenientes de proventos de aposentadoria e de rendimentos essenciais à subsistência, ressaltando o grave estado de saúde do agravante Salvador, acometido por câncer de próstata e doença cardíaca. Argumentam que a decisão impugnada viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial, uma vez que compromete o tratamento de saúde necessário.

Defendem
, ainda, que a conta do
Sicredi
também é utilizada para receber valores imprescindíveis à sobrevivência dos agravantes, razão pela qual pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade das verbas constritas.

Intimado, o agravado Banco do Brasil S.A. deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta.
(ID 293933376)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTES:

SALVADOR SOUZA DE LIMA
E
GILDENI FERREIRA DE LIMA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL
SA

AUTOS DE ORIGEM
:
0003003-78.2017.8.11.0100

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
se trata
de agravo de instrumento interposto por Salvador Souza de Lima e
Gildeni
Ferreira de Lima contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados, sob o fundamento de ausência de comprovação da origem previdenciária dos valores constritos.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados.

A decisão agravada
determinou a penhora
sob o
s
seguinte
s
fundamento
s
:

“[...
]Trata
-se de impugnação à penhora oposta por SALVADOR SOUZA DE LIMA em face de BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificados.

Em sua manifestação (id. 180163165), alega a parte executada que a penhora recaiu sobre proventos de aposentadoria, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade e pelo desbloqueio dos valores.

O exequente se manifestou (id. 182453185), sustentando a legalidade da penhora e requerendo o levantamento dos valores bloqueados.

É o relatório. Passo a fundamentar edecidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Sustenta a executada que os valores bloqueados no id. 171757250 são impenhoráveis, porque decorrem de seu salário.

OCódigo de Processo Civil dispõe que:

Art. 833. São impenhoráveis:

I -
os
bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II -
os
móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2
º ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI -
o
seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX -
os
recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias,
sob regime
de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

Extrai-se que, nos termos do art. 833, IV, do CPC, os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, mas é da parte que alega a impenhorabilidade o ônus de comprovar que o valor constrito possui natureza previdenciária.

Embora a parte executada alegue a impenhorabilidade, não logrou êxito em comprovar que o valor bloqueado decorre de aposentadoria, razão pela qual não há como acolher a tese formulada.

Isso porque os extratos bancários demonstram que houve apenas dois bloqueios irrisórios na conta mantida pelo executado perante o Banco do Brasil, razão pela qual foram automaticamente desbloqueados (id. 180163176).

Outrossim
, o benefício previdenciário é recebido pelo executado na conta mantida perante o Banco do Brasil, ao passo que a penhora recaiu sobre a conta do SICREDI (id. 180163179) e o saldo positivo não decorreu de recebimento de aposentadoria, mas de transferência bancária advinda de terceiro (id. 180163178 e 180163179).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À
PENHORA .
ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO
MANTIDA .
1. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais, como dispõe o § 2º do art. 833 do
CPC .
Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do
que sinaliza a Corte Superior. 2. No caso, não demonstrada a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3º, I, do
CPC .
3. Agravo conhecido e não provido(TJ-DF 07324719020228070000 1670446, Relator
.:
FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 01/03/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2023).

PROCESSO CIVIL. PENHORA. EXECUÇÃO FISCAL. PLEITO PELO LEVANTAMENTO DA PENHORA DOS VALORES MANTIDOS EM CONTA CORRENTE. NÃO PROVIMENTO. IMPENHORABILIDADE QUE NÃO É AUTOMÁTICA. PARTE EXECUTADA QUE NÃO COMPROVOU QUE OS VALORES CONSTRITOS DERIVEM DE VERBA SALARIAL OU SE CONFIGUREM EM RESERVA FINANCEIRA, NOS TERMOS DO ART. 833, IV E X DO CPC. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA DEMONSTRAR. TESE AFASTADA. DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
PROVIDO .
(TJPR - 1ª Câmara Cível - 0050592-
61.2022.8.16 .
0000 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADOR SALVATORE ANTONIO ASTUTI - J. 13.03 .2023)(TJ-PR - AI: 00505926120228160000 Arapongas 0050592-61.2022.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Salvatore
Antonio

Astuti
, Data de Julgamento: 13/03/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023).

A manutenção da penhora é, portanto, medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,CONHEÇO E DEIXO DE ACOLHERa impugnação à penhora.

Preclusa a presente decisão,EXPEÇA-SEem favor da parte exequente alvará de levantamento dos valores bloqueados.

Intimem-se.[
...]”

A matéria já foi apreciada em sede de cognição sumária no exame do pedido liminar
recursal
(ID.
288497861
), ocasião em que foi indeferido o pleito de suspensão dos efeitos da decisão agravada, com fundamento na ausência de probabilidade do direito invocado e na razoabilidade da medida adotada.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos
fáticos-jurídicos
já analisados por ocasião da determinação da penhora, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos

Conforme reiterado por este Tribunal, a impenhorabilidade do salário
/benefício
pode ser relativizada, especialmente quando demonstrado que a constrição não compromete a subsistência do devedor e de sua família
.

No entanto, conforme bem fundamentado na decisão agravada, o ônus da prova quanto à origem previdenciária dos valores é da parte executada, ora agravante, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

No caso dos autos, restou demonstrado que os valores efetivamente bloqueados estavam depositados em conta mantida na instituição financeira SICREDI, distinta daquela onde o agravante recebe seu benefício previdenciário, a saber, Banco do Brasil S.A.

A documentação juntada aos autos revela que os bloqueios ocorridos na conta do Banco do Brasil foram irrisórios e prontamente desbloqueados, por se tratar de proventos de aposentadoria devidamente identificados. Já os valores constritos na conta do SICREDI decorrem de transferências bancárias realizadas por terceiros, sem vinculação direta com rendimentos impenhoráveis.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade não se presume, devendo ser cabalmente comprovada
, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL .
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PENHORA.
POSSIBILIDADE .
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
ALTERAÇÃO .
SÚMULA N. 7 DO STJ. CABE AO CREDOR O ÔNUS DE COMPROVAR A MÁ-FÉ,
ABUSO
DE DIREITO OU FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL E INCOMPREENSÃO DA
CONTROVÉRSIA .
SÚMULA N. 284 DO STF. POR ANALOGIA. AGRAVO
CONHECIDO .
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (
REsp
1.677 .144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D
Je
de 23/5/2024). 2. Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de
patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento
probatório .
3. Além disso, a adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza da verba constrita demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor da Súmula n. 7 do STJ.
4 .
A ausência de expressa indicação de artigos de lei tidos por violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando
a
mera menção a dispositivos legais, colhendo-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF, pois o recurso especial é de fundamentação vinculada. 5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2774351 GO 2024/0395265-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)

No mais, não há nos autos elementos que comprovem comprometimento à subsistência dos agravantes ou prejuízo concreto ao tratamento de saúde invocado. A constrição recaiu sobre valores de origem não comprovadamente alimentar e não compromete o mínimo existencial, motivo pelo qual a penhora deve ser
mantida
.
.

Assim, não estão presentes os requisitos cumulativos da tutela de urgência - probabilidade do direito e perigo de dano - de modo que a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão
agravada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025